Tribunal: TJDFT
Processo: 0741606-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO. ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS. PRIMEIRO RECOLHIMENTO. DETRAÇÃO APÓS O ÚLTIMO RECOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a nova pena ao restante da que está sendo cumprida.
2. Consoante recentes precedentes do STJ, a unificação de penas, seja por crime anterior ou posterior ao início da execução penal, não deve mais repercutir no marco inicial para contagem de novos benefícios progressivos (STJ, REsp 1.557.461/SC e HC 381.248/MG).
3. Os períodos de prisão provisória devem ser computados na contagem do prazo para progressão de regime (Súmula no 716, do STF). No caso de unificação das penas, impõe-se a manutenção da data do primeiro recolhimento cautelar como marco para o cálculo de benefícios, na inexistência de falta grave no curso da execução.
4. O tempo de prisão provisória é considerado pena cumprida, não havendo condicionamento da progressão de regime à custódia posterior ao cometimento do delito.
5. Agravo conhecido e provido.